Tribunal: TJMT
Processo: 0005111-80.2008.8.11.0008
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005111-80.2008.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.507.522/0001-72 (APELANTE), SAULO ALMEIDA ALVES - CPF: 972.119.151-53 (ADVOGADO), JOSE TARGINO - CPF: 152.318.879-00 (ADVOGADO), REINALDO LORENCONI FILHO - CPF: 654.150.001-00 (ADVOGADO), LUIS ROBERTO SILVA E TAQUES - CPF: 709.162.921-34 (ADVOGADO), JOAO PEDRO DE MENEZES E OUTROS (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O APELO.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO ADMINISTRATIVO ANTES DA CITAÇÃO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE –
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE –
RECURSO PROVIDO.

1- Segundo a jurisprudência do STJ, os honorários advocatícios são devidos pela parte executada na hipótese de extinção da execução fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do
quantum
, após ajuizada a ação e ainda que não tenha sido promovida a citação
(AgInt no AREsp 896.802/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 06/10/2016)
.

2-
A verba honorária, nos casos em que a Fazenda Pública for parte, deve ser fixada com esteio nos §§2º e 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil, mostrando-se
razoável fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, considerando que
a presente demanda
não era de grande complexidade, aliado ao fato de que sequer houve angularização processual.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

APELAÇÃO Nº 5111-80.2008.8.11.0008 – CÓDIGO 38869 – PJE

APELANTE: MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES

APELADO:

JOÃO PEDRO DE MENEZES E OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Barra do Bugres
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres, que, nos autos da Execução Fiscal nº. 5111-80.2008.8.11.0008 – código 38869, julgou extinta a ação, diante do pagamento total do débito, com fulcro no artigo 924, II, do CPC. Não houve condenação em honorários advocatícios ou custas processuais (Id. 8506691).

Irresigna-se o Apelante apenas no que tange a ausência de condenação do Recorrido em honorários advocatícios.

Requer, então, o provimento do apelo, e, consequentemente, a reforma da sentença, a fim de que sejam arbitrados os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

Não houve a angularização da relação processual em Primeira Instância, portanto, despicienda a apresentação das contrarrazões pelo Apelado.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Cuiabá, 25 de novembro de 2019.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, t
rata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Barra do Bugres
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres, que, nos autos da Execução Fiscal nº. 5111-80.2008.8.11.0008 – código 38869, julgou extinta a ação, diante do pagamento total do débito, com fulcro no artigo 924, II, do CPC. Não houve condenação em honorários advocatícios ou custas processuais (Id. 8506691).

Extrai-se dos autos que a Execução Fiscal foi ajuizada pelo Recorrente em face de João Pedro de Menezes e Outros, objetivando o recebimento de débito fiscal, no valor de R$ 2.286,28 (dois mil duzentos e oitenta e seis reais vinte e oito centavos) referente ao IPTU, consoante CDA nº 01956/2008 (Id. 8506679).

Não houve citação pessoal do Executado.

Posteriormente, o Apelante requereu a extinção da ação, em razão do pagamento administrativo da dívida, ocasião em que o Magistrado proferiu sentença, julgando extinta a execução, nos termos do artigo 924, II, do CPC, contudo, sem fixar custas e honorários advocatícios.

Em face da sentença, insurge-se o Apelante, pleiteando a fixação de honorários advocatícios.

Com efeito, segundo a jurisprudência do STJ, os honorários advocatícios são devidos pela parte executada na hipótese de extinção da execução fiscal em

decorrência

do pagamento extrajudicial do
quantum
,
após ajuizada a ação e ainda que não tenha sido promovida a citação
. Veja-se:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
PAGAMENTO DO DÉBITO PELO EXECUTADO ANTES DA SUA CITAÇÃO. POSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. ART. 535, II, DO CPC.

1. Não se configura a ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal a quo julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada.

2. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a condenação em honorários advocatícios pauta-se pelo Princípio da causalidade, ou seja, somente aquele que deu causa à demanda ou ao incidente processual é quem deve arcar com as despesas deles decorrentes.

3. No caso sub judice, ficou demonstrado que o recorrente ajuizou Ação de Execução Fiscal a fim de cobrar débito tributário do recorrido. Este, reconhecendo a dívida, pagou todo o débito antes de citado. O Tribunal mineiro entendeu que não caberia o pagamento de custas e honorários advocatícios ao Estado, porquanto a relação processual não havia sido integralmente formalizada.

4. Contudo,
o entendimento do Tribunal local vai de encontro com o Princípio da Causalidade, que prevê o pagamento das despesas e dos honorários por aquele que der causa à demanda, mesmo que a relação jurídica processual não tenha sido formada, pois o autor da ação não pode ser prejudicado pelo exercício de um direito legítimo que, no caso, é a propositura da execução fiscal
. Precedente: AgRg no AREsp 759.959/SP, Rel. Ministra Maria Isabel gallotti, Quarta Turma, DJe 28/9/2015.5. Recurso Especial provido. (REsp 1592755/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 02/09/2016). [Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SUCUMBÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. CAUSALIDADE. QUITAÇÃO DO DÉBITO EM DATA POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL E ANTERIOR À CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO.

1. No que se refere à alegada afronta ao disposto no art. 535, inciso II, do CPC/1973, verifico que o julgado recorrido não padece de omissão, porquanto decidiu fundamentadamente a quaestio trazida à sua análise, não podendo ser considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte.

2. A condenação em honorários advocatícios deve observar critérios objetivos, sendo a sucumbência um deles, ao lado do princípio da causalidade. Este determina a imposição da verba honorária à parte que deu causa à instauração do processo ou ao incidente processual.

3. No caso dos autos, o Estado do Rio de Janeiro ajuizou os Embargos alegando excesso de execução. Ocorre que, como os pagamentos que implicariam no alegado excesso, foram realizados após o ajuizamento da execução e antes da citação, bastaria a apresentação de simples petição no próprio processo de execução para pleitear a adequação do valor executado. Diante disso, não havia interesse do Estado do Rio Janeiro no ajuizamento dos Embargos à Execução, de forma que não deve prevalecer a condenação da ora agravante ao pagamento dos honorários sucumbenciais em favor da Fazenda estadual.

4. Ademais,
segundo a jurisprudência do STJ, os honorários advocatícios são devidos pela parte executada na hipótese de extinção da execução fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do quantum, após ajuizada a ação e ainda que não tenha sido promovida a citação.
O pagamento do débito exequendo equivaleu ao reconhecimento da pretensão executória, devendo ser aplicado ao caso o art. 26 do CPC/73.

5. Agravo Interno provido. (AgInt no AREsp 896.802/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 06/10/2016). [Destaquei]

Portanto, não resta dúvida de que a Executada era devedora do Município ao tempo do ajuizamento da ação de execução fiscal, dando causa à Fazenda Pública para a cobrança da CDA, fato que não o exime do pagamento do ônus da sucumbência.

Assim, faz jus o Recorrente à fixação de honorários, nos termos da jurisprudência retro mencionada.

É cediço que a verba honorária, nos casos em que a Fazenda Pública for parte, deve ser fixada com esteio nos §§2º e 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil, que dispõe:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar os honorários ao advogado do vencedor:

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I – o grau de zelo do profissional;

II – o lugar de prestação do serviço;

III – a natureza e a importância da causa;

IV – o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§3º. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

(...)

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

Desse modo,
no caso em tela, como não houve condenação, o parâmetro para fixação dos honorários deve ser o valor da causa, qual seja,
R$ 2.286,28 (dois mil duzentos e oitenta e seis reais vinte e oito centavos).

Sendo assim, mostra-se razoável fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, com fulcro nos
§§2º e 3º do
artigo retro mencionado, considerando que
a presente demanda
não era de grande complexidade, aliado ao fato de que sequer houve angularização processual.

Tal valor, observa-se, vem em defesa do princípio que veda o enriquecimento sem causa de qualquer das partes litigantes, não deixando de remunerar condignamente os profissionais da advocacia que exercem seu mister nos presentes autos.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso
para fixar os honorários advocatícios,
em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2020